Tribunal: TJDFT
Processo: 0735628-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento contra pronunciamento do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução promovida por Lusmar Silveira de Melo contra os ora agravantes (n. 0005069-82.2016.8.07.0001), nada proveu quanto ao pedido de admissão de prova emprestada para avaliação de bem imóvel penhorado, nos seguintes termos: Decisão de ID 94335159 fixou os honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos em quatro parcelas e intimou-se o executado para efetuar o depósito da primeira parcela dos honorários periciais, nos termos da decisão id 81665220, estabelecendo, como penalidade pela sua inércia, que a preclusão da oportunidade de realizar a prova. Em vez de cumprir a decisão judicial, o executado pretende, no ID 96881143, introduzir no processo prova emprestada a respeito do valor do bem. Nada a prover sobre o referido pedido, todavia, posto que a parte em questão apresentou impugnação, postulando, inclusive, realização de perícia de avaliação, pedido que foi acolhido, dando-lhe a oportunidade de produzir prova do alegado desarcerto da avaliação anexada no processo. Os executados, entretanto, não atenderam à determinação judicial, motivo pelo qual reconheço a preclusão do direito de produzir prova em face do laudo de avaliação de Id 75064267, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 6.366.092,20, o qual homologo. Diante da informação trazida pelo exequente de que postulou a habilitação do valor TOTAL do débito no processo que decretou a insolvência civil do executado Mozarlem Gomes, mostra-se relevante que aquele demonstre, oportunamente, o desfecho do pleito. A habilitação da integralidade do débito naqueles autos esvaziará o interesse processual de prosseguir com a execução. Fixo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para que informe o andamento do pedido de habilitação de crédito. Também ressalto, corrigindo decisão anterior, que não haverá remessa dos autos ao Juízo da insolvência, dado que somente o executado Mozarlem Gomes do Nascimento é insolvente. (...) (Id 105396315 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30519858), os agravantes defendem, em suma, o direito na utilização da prova emprestada, conforme previsto no art. 372 do CPC, para determinação do valor do bem imóvel situado na Rua 4-A, Chácara n. 105, Vicente Pires/DF, objeto de penhora no processo de referência. Salientam a existência dos requisitos necessários ao deferimento da prova emprestada, inclusive, indicam ser atual o parecer técnico que se pretende utilizar como elemento probatório. Assinalam que, no caso, diante da situação de insolvabilidade do agravante Mozarlem Gomes do Nascimento, consoante processo n. 0011605- 33.2017.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, os ora recorrentes não tinham condições financeiras de arcar com os gastos da perícia judicial, avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) e requereram ao juízo de origem a utilização do laudo pericial produzido no processo n. 0043714-50.2014.8.07.0001. Destacam não ter o juízo de origem fundamentado a decisão de não utilizar a prova emprestada. Assinalam que o uso da mencionada prova, “além de conferir maior celeridade e economicidade aos processos, é admitida no ordenamento jurídico vigente, consoante artigo 372 do Novo Código de Processo Civil”. Asseveram a probabilidade do direito e o perigo de dano registrando que, se mantida a decisão objurgada, haverá dano irreparável, porquanto o valor atribuído ao imóvel pelo Meirinho diverge do valor atribuído pelo Perito Judicial, provocando, assim, a desvalorização do bem frente ao seu real valor de mercado. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Ante o exposto requer, nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC, seja deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o seu regular prosseguimento poderá ocasionar severos prejuízos aos Agravantes com a realização de leilão judicial sem prévia prova pericial. Outrossim, seja determinada a intimação da Agravada para, em querendo, oferecerem contrariedade às razões do presente, de acordo com o inciso II, do art. 1.019 do NCPC. Por fim, seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento confirmando-se a antecipação de tutela recursal deferida para reformar o v. decisum prolatado pelo Magistrado Singular, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para que seja admitida a utilização da prova emprestada, pois, além de conferir maior celeridade e economicidade aos processos, é admitida no ordenamento jurídico vigente, consoante artigo 372 do NCPC. Preparo recolhido (Id 30519963). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não deve ser admitido. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento que tem por objetivo principal a reforma da decisão de primeira instância para que “seja admitida a utilização da prova emprestada”. Todavia, da análise do processo de referência, verifico que tal pretensão já foi acolhida pelo juízo de origem. Senão vejamos. No caso, no processo de referência, foi deferida a penhora sobre o imóvel situado na Rua 4-A, Chácara n. 105, Vicente Pires/DF e determinada a sua avaliação por oficial de justiça, o qual indicou o valor do bem como sendo R$ 6.366.092,20 (Id 75064267 do processo de referência). Os executados impugnaram o valor atribuído ao imóvel e requereram nova avaliação (Id 78288149 do processo de referência). Foi deferida nova perícia e imputado aos executados o custeio da prova técnica (Id 81665220 do processo de referência). Os executados interpuseram agravo de instrumento (n. 0705822-25.2021.8.07.0000) com a finalidade de serem eximidos da obrigação de pagar os honorários periciais. Referido recurso teve seu pedido liminar indeferido e, no mérito, foi desprovido pela c. 1a Turma Cível no Acórdão n. 1365083, de minha relatoria. Nomeado perito judicial e fixados os honorários no valor de R$ 12.000,00, houve determinação de depósito da primeira parcela dos honorários periciais (Id 94335159 do processo de referência). Os agravantes apresentaram petição requerendo a utilização de prova emprestada produzida nos autos n. 0043714-50.2014.8.07.0001, consubstanciada em laudo pericial produzido por expert nomeado pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (Id 96881143 do processo de referência), no qual o bem foi avaliado no valor de R$ 31.000.000,00. O Juízo de origem, então, proferiu a seguinte decisão: Decisão ID81665220 determinou a realização de perícia para avaliação de área penhorada, nomeando, para tanto, o perito Alex Dias Brito. Nesta mesma ocasião, estabeleceu que o executado deveria depositar os honorários periciais, sob pena de desistência da prova. No ID89044719, o perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para elaboração do Laudo Técnico Pericial. O executado se opôs, no ID0531861, à proposta de honorários ofertada pelo perito, ao passo que o exequente, no ID90544302, a ela não se opôs. O perito justificou a valia do trabalho a ser desenvolvido e manteve o valor dos honorários, facultando o parcelamento em 4 vezes, petição ID92396465. Por fim, o executado requereu, novamente, a redução no valor dos honorários, ID93612777, ficando silente o exequente. A decisão de ID94335159 fixou os honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em quatro parcelas. O mesmo imóvel supracitado foi objeto de penhora nos autos n.o 0043714-50.2014.8.07.0001, que tramita perante a 14a Vara Cível de Brasília, onde ocorreu avaliação do citado imóvel. (documento anexo) Diante disso, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, a avaliação do bem no processo citado, poderá, assim ser aproveitada nos presentes autos, devendo, contudo, ser assegurado o exercício do contraditório à parte cujo aproveitamento da prova não lhe seja favorável. (...) Pelo exposto, em respeito aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, intime-se a parte executada para manifestar-se acerca da avaliação do imóvel penhorado juntada na decisão anexa. (Id 97241444 do processo de origem). (grifo nosso) O exequente impugnou o laudo pericial juntado como prova emprestada (Id 99423337 do processo de referência). O juízo, então, exarou o pronunciamento judicial nada provendo quanto ao pedido de utilização da prova emprestada formulado pelos agravantes e, diante do não pagamento do valor dos honorários periciais pelos executados/agravantes, homologou o valor do bem indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador (R$ 6.366.092,20). Nesse contexto, verifico que, efetivamente, não houve indeferimento de utilização de prova emprestada pelo juízo de origem, ao contrário do que alegam os recorrentes. Conforme acima delineado, houve manifestação favorável ao pedido de utilização de prova emprestada, mas, permanecendo a divergência das partes sobre o valor atribuído ao bem, foi ela desconsiderada pelo magistrado de origem e mantida a decisão anterior que determinou a realização de prova técnica. Assim, evidente a ausência de interesse recursal quanto à pretensão dos agravantes de reformar “a r. decisão agravada para que seja admitida a utilização da prova emprestada, pois, além de conferir maior celeridade e economicidade aos processos, é admitida no ordenamento jurídico vigente, consoante artigo 372 do NCPC”, porquanto houve pronunciamento judicial nos autos favorável aos recorrentes nesse ponto. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgado no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. PASSIVO DO ESPÓLIO. CRÉDITO DETIDO EM FACE DO ESPÓLIO. CREDOR INDIVIDUALIZADO PELOS HERDEIROS. INCLUSÃO NO ESBOÇO DE PARTILHA. PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DA SUCESSÃO. INCLUSÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. ÔNUS AFETO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O EXTINTO ERA SÓCIO. INCLUSÃO COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Considerando que o interesse recursal é orientado pela necessidade e utilidade de a parte sujeitar a reexame decisão que não lhe fora favorável como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, a aferição de que, no curso do processo sucessório, o juízo do inventário já determinara a inclusão, como dívida do espólio, de crédito detido pelo titular individualizado pelos sucessores, enseja a conclusão de que não estão os herdeiros revestidos de interesse de recorrer do decidido visando a obtenção duma prestação já realizada pela decisão contra a qual se inconformaram. (...) (Acórdão 1340193, 07401042620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021). Ainda, destaco que atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, os agravantes, em verdade, insurgem-se contra a decisão que entendeu prevalecer a avaliação do imóvel feita pelo oficial de justiça em detrimento da avaliação realizada pelo perito nomeado pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos n. 0043714-50.2014.8.07.0001, no entanto os recorrentes apresentam argumentos para que “seja admitida a utilização da prova emprestada, pois, além de conferir maior celeridade e economicidade aos processos, é admitida no ordenamento jurídico vigente, consoante artigo 372 do NCPC”. Assim, patente se mostra a inexistência, de forma específica, de argumentos hábeis a atacar a decisão agravada, de modo a violar o princípio da dialeticidade. Saliento, por fim, que, ao insistirem na “admissão de prova emprestada” quando se encontrava em curso o prazo para realizarem o pagamento da primeira parcela dos honorários periciais, os agravantes indicaram eventual desistência na produção da prova pericial por eles requeridas anteriormente e deferida pelo juízo de origem, haja vista não terem feito ressalva sobre a permanência de preensão de realizar referida prova técnica. Nesse diapasão, evidente que alternativa não restou ao magistrado de primeira instância a não ser a homologação do laudo de avaliação por oficial de justiça apresentado nos autos, porquanto não feito o regular pagamento dos honorários do perito pelos agravantes. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da ausência de interesse recursal dos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora